Tribunal: TJDFT
Processo: 0702362-47.2019.8.07.0017
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TELEFONIA. CONTRAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM.
1. Cuida-se de recurso interposto pela empresa ré contra a sentença que a condenou ao pagamento de R$ 6.000,00, por dano moral, em razão de inclusão indevida do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito.
2. Restou demonstrado nos autos, não sendo sequer alvo de irresignação recursal, que a contratação dos serviços da empresa de telefonia foi realizada por meio de fraude, sendo indevidas, portanto, as respectivas cobranças e, consequentemente, a negativação do nome da autora em cadastro restritivo de crédito. A indenização, por dano moral, na hipótese, decorre do próprio registro- in re ipsa.
3. Todavia, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a situação da ofendida, o dano e a sua extensão, o nexo de causalidade e a capacidade econômica das partes, com o escopo de se tornar efetiva a reparação, sem que se descure a vedação ao enriquecimento sem causa, reduz-se o valor do dano moral para o valor de R$ 3.000,00.
4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, apenas para reduzir a indenização, por dano moral, para o valor de R$ 3.000,00. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.